Tribunal: TJDFT
Processo: 0742552-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO. PRODUTO ADVINDO DA ALIENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. PENHORA PRECEDENTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. UNIÃO. PEDIDO DE PREFERÊNCIA. CRÉDITO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES ATINGINDO O BEM IMÓVEL. PREFERÊNCIA DE ACORDO COM AS CONSTRIÇÕES CONSUMADAS E COM A NATUREZA DOS CRÉDITOS (CPC, ART. 908). SUBMISSÃO A CONCURSO DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA NA REALIZAÇÃO. CRÉDITO EQUIPARADO A TRABALHISTA. PRIVILÉGIO. PREPONDERÂNCIA SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESTINAÇÃO DO APURADO. PRODUTO EVENTUALMENTE SOBEJANTE A SER REVERTIDO AO CREDOR CUJO CRÉDITO É DESGUARNECIDO DE PRIVILÉGIO. TEMA 1.220 DO STF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSAM ACERCA DA MATÉRIA OBJETO DE CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De acordo com o disposto no artigo 908 do estatuto processual, a preferência oriunda da natureza do crédito sobrepõe-se àquela decorrente da anterioridade da penhora, daí defluindo que os créditos que ostentam preferência legal não se sujeitam a concurso de credores e detêm preferência sobre o produto obtido com a alienação do patrimônio do devedor, afigurando-se irrelevante qual o credor que levara a registro a primeira penhora incidente sobre o imóvel alienado.
2. O crédito originário de honorários de advogado detém qualificação essencial equiparada aos créditos trabalhistas, prevalecendo em detrimento do crédito tributário titularizado pela União, por amoldar-se a uma das exceções referenciadas no artigo 186, caput, do Código Tributário Nacional, apreensão ratificada pelo teor do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, que cinge-se a equiparar a verba honorária aos créditos oriundos da legislação do trabalho, não fazendo alusão a crédito tributário, dispositivo cuja afirmação de constitucionalidade sobeja hígida ao menos até que firmado entendimento em sentido diverso no ambiente do julgamento sob regime de Repercussão Geral do Tema 1.220 pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Conquanto o RE 1326559/SC tenha sido afetado para julgamento sob o regime de repercussão geral, de molde a propiciar a fixação de teses atinentes ao Tema 1.220 passíveis de, futuramente, impactarem na resolução da controvérsia pertinente à inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do §14 do artigo 85 do CPC/2015, sobejando indene de dúvidas que a Suprema Corte não determinara a suspensão dos processos que englobam a matéria até o empreendimento do julgamento definitivo do recurso objeto de afetação, inviável a determinação de sobrestamento do cumprimento de sentença que versa acerca da matéria enquanto não finalizado o julgamento do tema.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.